Tribunal: TJPA
Processo: 0803005-88.2023.8.14.0013
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803005-88.2023.8.14.0013

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BARROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE JURÍDICA VINCULANTE 1150/RR-STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL FUNDADA NO ART. 1.030, I, DO CPC ACERTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Agravo interno contra decisão de
recurso especial que negou seguimento
em virtude de
a decisão
estar alinhado com a tese jurídica vinculante nº 1.150 do STJ
.

2.
Fato relevante.
A decisão agravada fundamentou-se na questão debatida nos recursos especiais n.º
26383030
, em
cujo julgamento de mérito foi fixada a Tese Jurídica Vinculante 1150, segundo a qual
“
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
i
i
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
i
ii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp 1895936)
.
“

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em
v
erificar se o agravo interno seria instrumento adequado a desafiar a decisão
que negou seguimento ao
recurso especial, proferida com base no art. 1.030,
I
, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada no art. 1.030, I, do CPC.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são parte as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
45
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
19 a 28 de novembro de 2
025), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno em recurso especial, nos termos do voto do Relator
,
Desembargador
Vice-Presidente
.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em recurso especial
(ID
29643523
), interposto por
MARIA DO SOCORRO BARROS
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão
29000862
.

A agravante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional teria início na data em que obteve os extratos e microfichas (21/06/2021), e não no saque (19/10/2012), invocando o IRDR n.º 2020/0241969-7 (TJTO) e precedentes do TJPA. Foram apresentadas contrarrazões (ID 26533675). Sem retratação, incluíram-se os autos em pauta do Plenário Virtual.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
30111882
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno submetido não merece provimento.

A decisão agravada deve ser mantida.

Nos termos do art. 1.030, I, do CPC,
é de negar seguimento
ao especial quando o acórdão recorrido
conforma-se
à tese firmada em repetitivo
, como ocorre no
Tema 1.150/STJ
, que fixou: legitimidade passiva do Banco do Brasil
,
prescrição decenal (art. 205 do CC) e
termo inicial atrelado à ciência comprovada dos desfalques
.

O acórdão estadual adotou precisamente a diretriz do precedente qualificado ao definir o marco prescricional no caso concreto, concluindo pela prescrição ante o lapso transcorrido entre a data reputada de ciência e o ajuizamento.

O agravo interno, por sua vez, pretende rediscutir o
marco fático
da “ciência
inequívoca”, à vista de extratos posteriores, e opõe julgados locais/IRDR.

Todavia, a via estreita do agravo interno — voltada apenas a infirmar a adequação do juízo de conformidade do art. 1.030, I —
não comporta
revolvimento probatório nem substituição da subsunção feita no acórdão às balizas do repetitivo. Em outras palavras, a existência de decisões locais com leitura distinta do momento de ciência não desnatura o fundamento objetivo da negativa de seguimento (aderência à tese vinculante), que subsiste.

A propósito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO
PASEP
.

ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO.
PRESCRIÇÃO
. TEMA N. 1.150/STJ.
TERMO

INICIAL
.

CIÊNCIA
DO
DESFALQUE. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo por fundamento a existência de valores supostamente devidos em razão
da
má gestão de sua conta
PASEP
. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente reconhecendo
a
prescrição

da
pretensão
da
agravante. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento
do

REsp
n. 1.895.936/TO, vinculado ao Tema n. 1.150
dos
recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: "i) o
Banco

do

Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação
do
serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além
da
ausência de aplicação
dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor
do
referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento
dos
danos havidos em razão
dos
desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205
do
Código Civil; e
iii
) o
termo

inicial
para a contagem
do
prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência
dos
desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
." Nesse sentido: (
REsp
n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.)

III - Para rever as conclusões
do
acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame
do
conjunto fático-probatório
dos
autos,
providência vedada em recurso especial, nos
termos

da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (
AgInt
no
REsp
n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) IV - Agravo interno improvido.
”

(
AgInt
no
REsp
2182887 / DF
, relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO
,
Segunda
Turma, julgado em
10/09/2025
,
DJe
de
15/09/2025
.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECOMPOSIÇÃO
DO
SALDO DE CONTA
BANCÁRIA
VINCULADA AO
PASEP
. TEMA N. 1.150
DO
STJ. DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7
DO
STJ.1.

Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.2. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição
do
saldo de conta vinculada ao
PASEP
, em razão
da
não aplicação
dos
índices de correção monetária e
dos
juros devidos e
do
não
recolhimento
dos
importes que deveriam ter sido efetivamente nela recolhidos.3. A Primeira Seção, no julgamento
do

REsp
n. 1.895.936/TO, vinculado ao Tema n. 1.150
dos
recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: "i) o
Banco

do

Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação
do
serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além
da
ausência de aplicação
dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor
do
referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento
dos
danos havidos em razão
dos
desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205
do
Código Civil; e
iii
) o
termo

inicial
para a contagem
do
prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência
dos
desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
." (
REsp
n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023) .4. Na hipótese
dos
autos, a Corte de origem consignou expressamente que a autora, ora recorrente, teve ciência
do
evento danoso na ocasião
da
retirada
dos
valores
da
sua conta
PASEP
, em razão de sua passagem à
aposentadoria, em 14/07/2009, momento em que, nos
termos

do
Tema n. 1.150/STJ, tem início a contagem
do
prazo prescricional decenal.

Assim, reconheceu a ocorrência
da

prescrição
, dado que a ação somente foi ajuizada em 17/12/2020, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a ciência
do
evento danoso. Neste contexto, observa-se que, para rever as conclusões
do
acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame
do
conjunto fático-probatório
dos
autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos

da
Súmula n. 7/STJ.5. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
REsp
2193900 / DF
, relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES
,
Primeiro
Turma, julgado em
25/08/2025
,
DJe
de
01/09/2025
.)

Sendo assim,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso especial
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos e fundamentos, por força da sua conformidade com o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil c/c a Tese Jurídica Vinculante 1150/RR-STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 29/11/2025